Tribunal: TJMT
Processo: 0051819-45.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051819-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR - CPF: 503.443.401-63 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (EMBARGANTE), EDERSON BRANDAO DUARTE - CPF: 945.581.081-68 (EMBARGANTE), JOANILDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 689.608.321-20 (EMBARGANTE), MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.082.201-25 (EMBARGANTE), MANOEL GRANADO MARTINS JUNIOR - CPF: 898.386.021-91 (EMBARGANTE), ELI CARLOS OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 651.414.661-91 (EMBARGANTE), MAURO CEZAR POZZOBOM - CPF: 896.211.151-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3º Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada. Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR e Outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargante,
objetivando a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso uma vez que contam com mais de 13 anos de efetivo exercício.

Em suas razões recursais, aduzem que o acórdão fora omisso quanto à tese suscitada pelos embargantes, tendo em vista que a edição da lei nova nº 10.076/2014 deixou de prever regras de transição prejudicando os embargantes em sua esfera funcional com reflexo na seara patrimonial, vez que a contagem de interstício na carreira militar depende da contagem de tempo na patente.

Alegaram, ainda, que “em razão do PRINCÍPIO DA PROBIÇÃO OU DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO, o Poder Judiciário pode intervir na questão e decidir no processo de modo a evitar o retrocesso causado pela vigência da nova lei [Lei 10.076/2014], tendo em vista que os embargantes com a vigência da nova lei perdem cerca de anos de serviços prestados à instituição militar por serem obrigados a cumprir estritamente o que determina o texto legal vigente, posto que não é considerado o tempo de efetivo serviço, mas sim o tempo na patente.” E que “considerando que a ação foi proposta em 2015, à época os embargantes já contavam com mais de 13 (treze) anos de efetivo serviço militar, sendo que foram promovidos a cabo somente no ano de 2014 quando completaram 12 anos no posto de soldado, conforme exigia a lei antiga.”

Requereram a manifestação expressa sobre os prejuízos ocasionados com a alteração legal que reduziu o interstício para graduação, assim como sobre o ressarcimento de preterição e o critério para a promoção quando aplicado o art. 17 da Lei 10.076/14 e os prejuízos funcionais dos embargantes, ressaltando que reza o art. 17 que a promoção em ressarcimento de preterição é efetuada pelo critério de antiguidade, e considerando a promoção extemporânea dos embargantes, por corolário lógico os demais requisitos se encontravam preenchidos, tendo ocorrido a preterição em razão da alteração legal que deixou de beneficiar o embargante causando-lhe os prejuízos funcionais descritos na exordial.

Ao final, fez o prequestionamento dos artigos:

“7º, V e VI da CF/88; art. 17, § único da Lei nº 10.076/14; art. 21 e 22 da Lei nº 10.076/2014 e art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.”

Assim, pugnaram pelo provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interposto por MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR e Outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargante,
objetivando a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso uma vez que contam com mais de 13 anos de efetivo exercício.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
A problemática se influi, pelo fato dos Apelantes já contarem – na propositura da ação - com mais de 13 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas pelo fato de ser promovido a graduação de Cabo em 2014, a promoção a graduação de 3º Sargento em 2018, quando completarem 04 anos na graduação de cabo, totalizando 16 anos de carreira na Policia Militar.

Alegam que ficaram na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção dos Apelantes, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretendem os Apelantes, o aproveitamento do período que “ficaram a mais” como soldados, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 09 (nove) anos de efetivo serviço (2011), com as consequentes promoções vindouras respeitadas os interstícios e as demais condições de promoção.

Sem razão.

Destarte, almejam os Apelantes, obterem verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3º Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).
” (....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, negar provimento o apelo dos ora embargantes e manter a sentença atacada inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024